Tribunal: TJES
Processo: 5000344-36.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-36.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINE MARA WALLI

APELADO: MARIA ALICE TROMPOWSKY DA SILVA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TESTAMENTO HOMOLOGADO. LEGADO DE BEM CERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO TESTADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio, que julgou procedente o pedido autoral para reintegrá-lo na posse de imóvel localizado em Piúma/ES, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega, em síntese, que sua posse é legítima, derivada de união estável com o falecido, legatário do imóvel por testamento homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio detém legitimidade ativa para ajuizar ação possessória sobre bem legado por testamento já homologado; (ii) estabelecer se a sentença desconsiderou os efeitos jurídicos da homologação testamentária e a consequente transferência da titularidade do imóvel ao herdeiro testamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do testamento com trânsito em julgado transfere a propriedade e a posse do bem legado ao herdeiro testamentário, nos termos do art. 1.923 do Código Civil, afastando a legitimidade do espólio do testador para promover ação possessória sobre o bem.

A decisão judicial que determina o cumprimento do testamento, após manifestação do Ministério Público e ausência de vícios, confere eficácia plena à disposição testamentária, conforme prevê o art. 735, § 2º, do Código de Processo Civil.

A legitimidade para defesa possessória de bem legado recai sobre o legatário ou seus sucessores, sendo juridicamente inadmissível que o espólio do testador atue como possuidor legítimo após a homologação da disposição de última vontade.

A sentença de origem incorre em erro ao reconhecer o esbulho possessório e deferir a reintegração de posse em favor do espólio do testador, desconsiderando a eficácia do testamento e a ilegitimidade superveniente do autor da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por JANINE MARA WALLI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA OLIVEIRA, representado por sua inventariante Maria Alice Trompowsky da Silva Oliveira, julgou procedente o pedido autoral, para reintegrar o espólio na posse do imóvel localizado à Rua Muniz Freire, nº 16, apart. nº 102, Monte Aghá, Piúma/ES, condenando a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando os benefícios da assistência judiciária anteriormente deferida.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a autora não comprovou a posse do bem, pois a administração exercida por Jarbas da Silva Oliveira Filho não configura exercício possessório; (ii) sua permanência no imóvel se deu com base em união estável estabelecida com o falecido Jarbas Filho, reconhecida inclusive em ação judicial própria; (iii) sua posse é legítima, não havendo que se falar em esbulho; (iv) a ação possessória deveria ser suspensa até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável, pois este é o meio adequado para definir a titularidade do direito possessório; (v) a sentença desconsiderou o direito real de habitação e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia.

Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal merece acolhida.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a ora apelante, Janine Mara Walli, alegou que exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel localizado à Rua Muniz Freire, nº 16, apart. nº 102, Piúma, ES, com fundamento na existência de união estável com Jarbas da Silva Oliveira Filho, beneficiário testamentário do referido bem.

Denota-se da documentação coligida aos autos a existência do mencionado testamento, bem como a disposição do supracitado imóvel, de modo que, após a manifestação do Ministério Público, foi determinado seu registro, arquivamento e cumprimento, nos termos daquilo que dispõe o art. 735, § 2º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

[...]

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

A existência do testamento, homologado judicialmente, com trânsito em julgado, atribuindo a propriedade do imóvel a Jarbas Filho, é, pois, incontroversa e está documentalmente demonstrada.

Tal circunstância afasta a legitimidade do Espólio de Jarbas da Silva Oliveira para pleitear a reintegração da posse do imóvel, uma vez que, nos termos do art. 1.923 do Código Civil, “desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva”, o que não se verifica na hipótese.

A decisão que determinou o cumprimento do testamento confere ao legatário — ou, no caso, ao seu espólio — não apenas a propriedade, mas também a posse do bem legado, de modo que o Espólio do testador não detinha mais legitimidade para ajuizar ação possessória sobre o bem destinado exclusivamente ao herdeiro testamentário, já falecido, mas cuja sucessão deve ser buscada pelos seus próprios herdeiros ou representantes legais.

Não é juridicamente admissível que, após a homologação do testamento, o Espólio do testador mantenha-se como possuidor legítimo de bens transferidos por disposição de última vontade validada judicialmente.

Em caso análogo ao presente, mais precisamente no julgamento do recurso de apelação cível nº 5000354-80.2022.8.08.0062, interposto por Olavo Nestor de Faria, que vem a ser o genitor da ora apelante, restou expressamente reconhecido que, uma vez determinado o cumprimento de testamento que confere um bem específico a herdeiro, a legitimidade para defesa possessória passa a ser dele, e não mais do espólio originário, pois superada
a restrição contida no art. 1.923, § 1º, do Código Civil.

Tal posicionamento afasta, por completo, a legitimidade ativa do Espólio de Jarbas da Silva Oliveira para pleitear a posse do bem legado, tendo em vista a perda superveniente da posse e propriedade decorrente da própria homologação testamentária.

Destarte, a sentença vergastada, ao reconhecer o esbulho possessório e deferir o pedido de reintegração de posse em favor do Espólio do testador, incorreu em equívoco ao desconsiderar a eficácia plena do testamento homologado, ignorando a transferência legítima da titularidade do bem ao herdeiro testamentário.

Do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Espólio de Jarbas da Silva Oliveira e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme previsto na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076, item ii, “b”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)